Tribunal: TJSP
Processo: 2164571-22.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão unânime que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantida decisão que determinou a indicação do local onde se encontram os bens dos embargados, para viabilizar a remoção. Ausência do vício no aresto (contradição). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão unânime que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantida decisão que determinou a indicação do local onde se encontram os bens dos embargados, para viabilizar a remoção. Ausência do vício no aresto (contradição). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.